Tribunal: TJDFT
Processo: 0749290-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749290-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESOALDO SANCHES CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 1211 DO SHCES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Esoaldo Sanches Cruz contra a decisão proferida nos autos n.o 0732715-11.2025.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). Intime-se a parte agravante para regularizar sua representação processual, uma vez que não teria sido colacionado instrumento procuratório nem o respectivo documento de identificação (tanto em sede recursal quanto na origem), pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator